Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707761-91.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DANIELA MENDES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em face de DANIELA MENDES LIMA objetivando a apreensão do veículo e a consolidação do domínio e posse do bem em nome do proprietário fiduciário. O Juízo da Primeira Vara Cível do Gama indeferiu a exordial e extinguiu o feito, nos termos seguintes, in verbis: Cuida-se de ação de busca e apreensão, envolvendo as partes em epígrafe. Tendo em vista que os documentos que instruem a inicial não preenchem os requisitos legais atinentes à espécie, mormente no tocante à constituição do devedor em mora, haja vista que a notificação que acompanha a inicial não foi entregue à parte requerida, facultou-se à parte autora a oportunidade de emendar a exordial, sanando a irregularidade apontada. Contudo, transcorrido o prazo concedido, verificou-se que o autor não atendeu à determinação. É o breve relatório. DECIDO. A parte autora, embora regularmente intimada para sanar a falha apontada, não procedeu devidamente à correção exigida, quedando-se inerte, o que certamente inviabiliza o prosseguimento do feito e retira a viabilidade jurídica da pretensão inicial. Ademais, em se tratando de ação de reintegração de posse ou busca e apreensão, fundada em contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, é certo que a notificação prévia do devedor se afigura como requisito fundamental para a constituição válida e regular do processo, tornando-se imprescindível a comprovação do seu recebimento pelo destinatário. Neste sentido, já se pronunciou o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consoante exemplifica o arresto a seguir ementado, In verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ATO NÃO CONSUMADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao despacho judicial que faculta a sua emenda. II. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. A notificação que, conquanto remetida, deixa de ser acompanhada do respectivo comprovante de entrega no endereço que consta do contrato, é inapta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328248, 07145525620208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente". 3. Conforme se infere da redação normativa, de fato, não é necessário que a carta registrada seja recebida pelo próprio destinatário, o devedor fiduciário, mas é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1329290, 07502130220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CORREIO ELETRÔNICO. MEIO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, C/C 330, IV, AMBOS DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo "mudou-se". Em rigor, na linha da sentença apelada, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez. 3. Revela-se insuficiente a notificação realizada por correio eletrônico, ainda que esse endereço virtual tenha sido indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, porquanto é destituída de amparo legal. Ademais, cumpre assinalar que o propósito da carta registrada é o de garantir a ciência da data do recebimento da missiva, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito, desiderato que não é possível de ser atingido por mensagem de e-mail. Concretamente, não há garantia de que o devedor fiduciante terá acesso ao conteúdo comunicado, pois o seu servidor de e-mail poderá reconhece-lo como spam. 4. Registre-se que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n 911/69, após a alteração operada pela Lei n. 13.043/2014, ao passar a admitir a notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento expedida pelos Correios, reduziu o seu custo, na medida em que evita que a instituição financeira tenha que pagar emolumentos aos titulares de Cartórios. 5. Assim, não há motivo que justifique a necessidade de se realizar a notificação via e-mail, pois a realizada em conformidade com a determinação legal traduz meio célere e não dispendioso. 6. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 330, IV, ambos do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321049, 07088563020208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, resolvo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, IV c/c 485, I, ambos do CPC. Custas pelo autor. Transitada em julgado, pagas as custas, se houver, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpôs a Apelação de ID 45156769 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ativo com o deferimento da busca e apreensão do veículo. No mérito, sustenta que a mora restou constituída com o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do contrato, estando atendidos os requisitos da petição inicial previstos no artigo 320 do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido nos IDs 45156770. Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 62532793. Intimado quanto ao eventual não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita, o apelante junta petição de ID 62861019; É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre pontuar o disposto no art. 932, do Código de Processo Civil: Art. 932.Incumbe ao relator: (...) IV- negar provimento a recurso que for contrário a: a)súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b)acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que a matéria posta é questão analisada em súmula e recurso repetitivo, possível análise de forma monocrática. 1. Preliminar de Ofício - Antecipação da Tutela É de se destacar que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, nos termos do §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Isso porque tal pedido exige uma análise prévia ao julgamento final do recurso quanto à probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, quando houver risco de dano ou de difícil reparação, sendo que sua apresentação nas razões do próprio recurso revela-se inadequado. Nesse sentido tem se manifestado este Eg. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI DISTRITAL N. 1.254/96. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇOES EM GERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 745/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. FATO OBJETIVO DA DERROTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. (...) 7. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406193, 07039545520218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação da tutela recursal. Presentes dos demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. 2. Mérito No caso específico dos autos o Juízo a quo indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito pois o autor, ora apelante, não emendou a inicial comprovando a constituição do devedor em mora. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a Inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais. Transcrevo: Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (destaquei) Confirmando a possibilidade prevista na lei especial quanto à notificação da mora com o envio de notificação por carta registrada, em recente julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese sobre a inexigência de prova do recebimento da notificação com o Tema 1.132. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (destaquei) Note-se que tal entendimento já havia sido aplicado por esta Turma Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0735311-39.2023.8.07.0000, que analisou a determinação de emenda no presente feito, dando-lhe provimento. Nessa perspectiva, em análise dos autos, verifica-se no ID 45156642 e 45156645 que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato pelos Correios, mas que o carteiro não foi atendido no local. Assim, inadequada a determinação de emenda para comprovação da mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. TESE NO TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato. 2. A tentativa de notificar o devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, no exato endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, está lastreada na confiança e na legítima expectativa criada de que os dados ali inseridos correspondem à realidade. Resta, portanto, caracterizada a constituição em mora. 3. A devolução de carta registrada com registro de que o destinatário se mudou, por motivo desconhecido ou ausente, atinge o objetivo de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1773007, 07038606920238070008, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito prematuramente, pois demonstrada a notificação da ré em mora, com o retorno dos autos para o cumprimento das demais determinações do juízo a quo. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inadequação da via eleita. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na extensão, DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024 16:03:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador